Tribunal: TJDFT
Processo: 0810754-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. PREJUÍZO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos negatória de paternidade que extinguiu o processo sem exame do mérito por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a preliminar de incompetência do Juízo deve ser conhecida; (ii) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (iii) a nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação do Ministério Público para manifestar-se no feito antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões devem limitar-se ao questionamento sobre o indeferimento da petição inicial nas hipóteses do art. art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
5. O Ministério Público deverá intervir nas ações em que há interesse de incapaz.
6. A ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deveria intervir enseja a nulidade do processo a partir do momento em que a intimação mencionada era imprescindível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do M. P. D. D. F. E. D. T. parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença anulada. Apelação do autor julgada prejudicada.
Tese de julgamento: "1. As contrarrazões devem limitar-se ao questionamento sobre o indeferimento da petição inicial nas hipóteses do art. art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 3. A sentença proferida em ação que envolva interesse de incapaz é nula quando ausente intimação do Ministério Público para manifestar-se no feito em momento anterior à sentença e houver prejuízo decorrente da falta de intimação".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 178, II, 279, e 1.012, §§ 3o, I e II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07354147720228070001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024; TJDFT, ApCiv 20140111189338APC, Rel. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 8.3.2017; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024.